Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. SEM LICENCIAMENTO. REMOÇÃO DOS OCUPANTES. OFENSA AOS PARÂMETROS DA ADPF N. 828/STF. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ocupação irregular de área pública sujeita os infratores à remoção e à demolição de imóveis erigidos sem o correspondente licenciamento.
2. Não há falar em ofensa ao que ficou consignado na ADPF n. 828 do STF quando todas as cautelas nela dispostas foram adotadas pelo magistrado antes de determinar a remoção dos ocupantes da área pública.
3. Não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades, sob pena de perpetuá-las em prejuízo do bem comum e, sobretudo, do meio ambiente equilibrado ante a expansão desordenada desta cidade.
4. A fiscalização pela Administração Pública é consectário da ilegalidade perpetrada pelos ocupantes da área pública, não sendo possível impedir o correto exercício do poder de polícia.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.